Tribunal: TJDFT
Processo: 0708882-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. UNIÃO ESTÁVEL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO OBJETO DE CONSTRIÇÃO. RESERVA DA METADE DO VALOR DE VENDA DO BEM. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de embargos de terceiro, que deferiu o efeito suspensivo para obstar que metade do valor da venda do veículo seja utilizada para pagamento da dívida do devedor, enquanto perdurar os embargos. 1.1. Recurso aviado pela recorrente na busca: a) pela concessão de efeito suspensivo ao agravo, para que lhe seja resguardada a reserva de sua quota parte do bem, equivalente a 50% do valor da avaliação, equivalente a R$ 4.000,00; ou b) para que lhe seja assegurada preferência na aquisição do bem, nas mesmas condições em que ele seja arrematado; ou c) subsidiariamente, caso se entenda impossível assegurar tais direitos nesse momento, após publicado edital de licitação e iniciado o certame, que seja cancelado o certame licitatório, para que então seja publicado novo edital apenas após decisão dos embargos de terceiro, ou após assegurado seu direito de preferência e garantido o valor equivalente à metade do preço de avaliação; e d) no mérito, que sejam confirmados os pedidos liminares.
2. No caso, em que pese ter ocorrido o leilão do veículo, o qual foi arrematado pela recorrente, e, consequentemente, ter ocorrido a perda superveniente do pedido de anulação do leilão e da concessão do direito de preferência, ainda se faz necessária a manifestação acerca do pedido de resguardo da reserva da quota parte da agravante do bem, equivalente a 50% do valor da avaliação, correspondente a R$ 4.000,00. 2.1. O feito encontra-se em estágio inicial e dessa forma ainda será preciso esclarecer sobre quando e a forma de aquisição do veículo em discussão. 2.2. Faz-se necessária a devida dilação probatória, com a finalidade de verificar se, de fato, a recorrente teria contribuído para a aquisição do bem ou até mesmo se o carro adveio de fruto do trabalho de seu companheiro e se isso teria se dado na constância da união estável. 2.3. Isso porque, em que pese ter trazido ao feito a escritura pública de união estável firmada apenas após o ajuizamento da ação, em 18/03/22, não demonstrou como teria sido adquirido o veículo objeto de constrição, uma vez que não há documentos no processo que comprovem que o bem foi comprado enquanto as partes já se encontravam em união estável ou que o veículo pertence, de fato, ao casal. 2.4. Nesse contexto, acolher o pleito do recorrente importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento. 2.5. Assim, em que pese os fundamentos externados pelo agravante, não há elementos probatórios suficientes para alterar a decisão agravada, sendo recomendável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade. 2.6. Diante desse cenário, o que se mostra possível nesta fase processual é apenas o resguardo de metade do valor da venda do veículo à recorrente enquanto durar os embargos.
3. Agravo de instrumento improvido.